Tribunal: TCU
Processo: 006.261/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2867/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 609/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, prolatado no TC Processo 026.025/2021-3 , em face de irregularidades relacionadas à dilapidação de bens e à invasão de faixas de domínio da Ferrovia Malha Sul concedidos à empresa Rumo S.A. para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 45-47 após realização de diligências à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dos quais constam as seguintes conclusões: i) há maior disposição da concessionária para solucionar o prejuízo causado com o abandono e degradação de parte da Malha Sul no âmbito da negociação de eventual prorrogação antecipada, seja por meio do pagamento de indenização embutido na modelagem econômico-financeira da prorrogação, seja por meio de recuperação dos trechos ferroviários degradados; ii) ao qualificar a prorrogação antecipada da Malha Sul no Programa de Parcerias de Investimentos, a União sinalizou interesse na prorrogação contratual, ao menos preliminarmente - interesse a ser confirmado por meio da observação da vantajosidade para a União e da avaliação da conveniência e oportunidade do projeto a ser apresentado pela concessionária; e iii) o seguimento da TCE, neste momento, pode comprometer as negociações da prorrogação antecipada, fato este a ensejar o sobrestamento dos autos até o deslinde das tratativas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) sobrestar os presentes autos, com base no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, até a deliberação por parte do Poder Concedente quanto à celebração ou não da prorrogação antecipada da Malha Sul, devendo a unidade técnica informar ao Ministro-Relator, em 6 meses, se as razões do sobrestamento persistem ou não; b) orientar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária para que: b.1) autue processo de Acompanhamento tão logo o plano de negócios relativos à prorrogação antecipada da Malha Sul seja apresentado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a fim de acompanhar pari passu o andamento das negociações entre o Poder Concedente e a concessionária, dispensando atenção especial à definição da Base de Passivos e à indenização ou à recuperação dos trechos subutilizados, inoperantes e abandonados; e b.2) apresente ao Ministro-Relator instrução do Acompanhamento autuado com base no item anterior, tão logo haja o deslinde da prorrogação antecipada da Malha Sul, manifestando-se especificamente quanto ao levantamento ou não do sobrestamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.261/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.